Tribunal: STF
Processo: Rcl 75289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Marques de Lima contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Miguel/RN, no Processo 0801873-97.2023.8.20.5131, para garantir a observância do que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.554/DF.  



    O reclamante narra o seguinte:



    Ingressou o Reclamante com ação ordinária de cobrança c/c com obrigação de fazer em face do Município de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, apontando que exerce o cargo de agente comunitário de saúde e em omissão ilegal o Município não reconhece todo o período de tempo de serviço para fins de adicional de tempo de serviço em conformidade com regime jurídico estatutário. 



    Argumentado que os cargos de agente comunitário de saúde e agentes comunitários de saúde foram incorporados ao regime jurídico único dos servidores públicos a partir da edição da Lei Municipal n° 029, de 10 de dezembro de 2014, transformando-os em cargos efetivos e validando as contratações que haviam sido realizadas anteriormente, através de processo seletivo simplificado, nos termos da Emenda Constitucional 51/2006. 



    Aponta que a Lei Municipal n° 029/2014 expressamente incluiu os referidos cargos na Lei Municipal n° 356, de 04 de novembro de 1997(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), conforme disposição do art. 7º daquele normativo. 



    Diante de tal fato, pugnou pela concessão de tutela jurisdicional de modo a obrigar o Município a reconhecer todo o tempo de serviço prestado ao próprio Ente Público, para fins de adicional de tempo de serviço conforme expressa previsão da Lei Municipal n° 356, de 04 de novembro de 1997(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). 



    Contestando o feito o município argumentou, em apertada síntese, que a vinculação da Reclamante com o Município ocorreu por meio de contratações temporárias e, posteriormente, com base na Lei Municipal 029/2014, que supostamente efetivou os temporários nos cargos de ACS e ACE sem concurso público, o que impediria, por essa última e exclusiva razão, a concessão de direitos próprios de servidores efetivos submetidos a concurso público. 



    De se atentar que não houve contestação e/ou negativa do Município quanto à submissão da Reclamante a processo seletivo simplificado, portanto, INCONTROVERSO tal matéria de fato. 



    Ausente interesse de instrução probatória, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito. 



    Sobreveio sentença de procedência dos pedidos conforme dispositivo que a seguir se destaca: [...]



    Inconformados com a sentença acima transcrita, o Município interpôs Recurso Inominado alegando em apertada síntese: a) impossibilidade de implantação de adicional por tempo de serviço por ausência de concurso público; b) vedação de concessão de vantagens, por força da lei municipal nº 668/2009; e c) gastos com pessoal, observância ao limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal.



    Em que pesem todas as ponderações da Reclamante em pela vestibular e contrarrazões recursais a 2ª Turma Recursal, na data de 10.09.2024, por unanimidade, conheceu do recurso interposto para dar-lhe provimento de modo a reformar a sentença de primeiro grau, conforme ementa a seguir: [...]



     Ainda, manejado Embargos de Declaração, com vistas a provocar prequestionamento acerca do precedente qualificado, restou mantido o acórdão, conforme se vê da ementa a seguir: [...] (doc. 1, pp. 2-5 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] enquanto o Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese que a EC 51/2006 excepcionou da exigência do concurso público previsto no artigo 37, II os agentes de combate a endemias e, por arrastamento os agentes comunitários de saúde que ambos estão previstos na emenda constitucional 51/2006 e na Lei 11.350/2006, reconhecendo que os mesmos podem ser efetivados em cargo público mediante submissão a processo seletivo público, a Instância/Autoridade Reclamada adota tese em sentido TOTALMENTE CONTRÁRIO.



    Destacando-se no particular não houve contestação e/ou negativa do Município quanto à submissão da Reclamante a processo seletivo simplificado, portanto, INCONTROVERSO tal matéria de fato. 



    Entendendo que para a efetivação dos agentes comunitários de saúde em cargo publico é necessária a submissão a concurso público, fazendo uso, equivocadamente, do precedente fixado no ARE nº 1.306, Tema 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’ (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014). 



    Ora, havendo tese específica a respeito do tema e dada a excepcionalidade ventilada pela EC 51/2006, não poderia as instâncias ordinárias olvidar da aplicação do entendimento adotado no julgamento da ADI n° 5.554/DF, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, a Suprema Corte fixou tese de julgamento no sentido de que ‘A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’.



    A questão analisada pelo STF na ADI 5554 é idêntica a analisada no processo em referência, onde se processou a decisão reclamada, sendo que a única diferença é que lá se trata dos agentes de combate a endemias e nestes autos dos agentes comunitários de saúde, aos quais se submetem a mesma normatividade na emenda 51/2006. No caso dos autos os agentes comunitários de saúde haviam se submetido a processo seletivo e foram efetivados no cargo público pela Lei Municipal n° 029, de 10 de dezembro de 2014. 



    Incorporada ao regime jurídico-administrativo pela Lei Municipal n° 029, de 10 de dezembro de 2014, que ao tratar da criação dos cargos efetivos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias estabeleceu que os cargos criados seriam ocupados pelos atuais agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias contratados mediante processo seletivo, sob a égide do art. 198, §§ 4º e 6º da Constituição Federal cumulado com as disposições da Lei Ordinária Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, conforme disposição expressa do §2º do art. 5º da indigitada Lei. Vejamos: [...]



    Assim, aqueles incorporados ao regime jurídico-administrativo a partir da indigitada Lei, foram submetidos e aprovados em processo seletivo simplificado, nos moldes do art. 198, §§4º a 6º da Constituição Federal cumulado com as disposições da Lei Ordinária Nacional n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006 (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, para cassar o acórdão proferido nos autos do processo de origem (RECURSO INOMINADO 0801873- 97.2023.8.20.5131), com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos do que restou assente no julgamento da ADI 5.554 (doc. 1, p. 19 – sem os grifos do original);



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado deixou de observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.554/DF, cuja ementa transcrevo:  



    Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Agentes de combate às endemias. Lei nº. 13.026/2014. Autorização para transformação de empregos em cargos públicos. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’ (ADI 5.554/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/5/2023).



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos, no que interessa:  



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, §4, DA CF. CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE PROCESSO SELETIVO. APLICAÇÃO DO ART. 9º, DA LEI Nº 11.350/06. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM EFETIVAMENTE A PRÉVIA APROVAÇÃO DO AUTOR EM PROCESSO SELETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUE SE CONSTITUI COMO BENEFÍCIO PRIVATIVO DO SERVIDOR EFETIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra sentença que julga procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Mossoró ao pagamento do adicional por tempo de serviço no percentual de 25% do salário base da autora, a partir de outubro de 2019.



    2 – A Emenda Constitucional nº 51/06 alterou o §4º, do art. 198 da Constituição Federal, que passou a dispor: ‘Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação’.



    3 – Por sua vez, o art. 9º, caput, da Lei Federal nº 11.350/06, assim dispõe: ‘A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para os exercícios das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’.



    4 – Ademais, o art. 2º, parágrafo único, da referenciada EC nº 51/06, estabelece que: ‘Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo a que se refere o §4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação’. (Grifos nossos).



    5 – No caso dos autos, demonstrou-se, de fato, que a parte autora ingressou no cargo de agente comunitário de saúde em 01/03/1990 (Id. 25866196). Todavia, o demandante não logrou êxito em demonstrar sua prévia aprovação em seleção pública, como determina a supramencionada lei de regência. Marque-se, ainda, que em que pese constar nos autos termo de posse e compromisso (Id. 25866198), o prefalado documento não faz menção a forma de ingresso do servidor, por essa razão não possui o condão de comprovar a submissão do autor à concurso público ou previa aprovação em seleção pública.



    6 – Nesse cenário, faz-se necessária a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE nº 1306505, na sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.157): ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’.



    7 – Assim, sendo a verba pretendida nos autos um benefício privativo dos servidores públicos efetivos e considerando que a autora não demonstrou preencher os requisitos acima mencionados, forçoso concluir que a demandante não faz jus ao direito pretendido. 



    8 – Recurso conhecido e provido.



    9 – Sem condenação em custas e honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95) (site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte). 



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Emenda Constitucional n. 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais (grifei). 



    No caso concreto, o ora reclamante pleiteou, na ação originária, o reconhecimento de todo o período de tempo de serviço para fins de adicional de tempo de serviço em conformidade com regime jurídico estatutário. 



    A autoridade reclamada indeferiu o pedido, ao considerar, naquilo que é importante, que a verba pretendida é um benefício privativo dos servidores públicos efetivos, condição não comprovada pelo autor. 



    Como se observa, o paradigma indicado não trata do benefício pleiteado na ação originária, tampouco impõe a aplicação do regime estatutário aos agentes de combate às endemias. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas: Rcl 75.287/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/1/2025; e Rcl 75.234/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/1/2025.   



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator